Tribunal: STF
Processo: ARE 1552475
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Ementa: Direito previdenciário. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Aposentadoria especial. Paridade e integralidade. Tema 139 da repercussão geral. Necessidade de preenchimento dos requisitos da EC 47/2005. Inviabilidade de reexame de fatos e provas. Ofensa reflexa à Constituição. Agravo regimental desprovido. 



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário manejado por servidor público estadual, que busca o reconhecimento do direito à aposentadoria especial com proventos integrais e paridade com os servidores da ativa, sob a alegação de ter preenchido os requisitos legais à luz da Constituição Federal, da EC 41/2003, da EC 47/2005 e da Súmula Vinculante 33 do STF.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se o servidor público aposentado com fundamento no art. 40, § 4º, III, da Constituição, em razão da exposição habitual a agentes nocivos, faz jus à integralidade e à paridade dos proventos, mesmo sem o preenchimento dos requisitos previstos no art. 3º da EC 47/2005. 



    III. Razões de decidir



    3. O Tribunal de origem reconheceu, com base nas provas constantes dos autos, que o servidor não preenchia os requisitos da EC 47/2005 para a concessão da aposentadoria com integralidade e paridade. 



    4. Assim, a pretensão recursal pressupõe o revolvimento do acervo fático-probatório, providência vedada no âmbito do recurso extraordinário, à luz da Súmula 279 do STF.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo regimental desprovido. 



_________



Dispositivos relevantes citados: EC 47/2005. 



Jurisprudência relevante citada: Tema 139 da repercussão geral, Súmula 279 do STF, ARE 1.445.520 AgR.